Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726945-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID"s 3918080-106). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator